Tribunal: STF
Processo: HC 246308
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 912.694/SP, assim ementado (eDOC 2, p. 229-230):



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CONDUTA INDIVIDUALIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. No tocante à nulidade pela deficiência de defesa, tal alegação não foi objeto de debate no acórdão impugnado, o que impossibilita o exame de tal questão diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    3. No tocante à pena-base, restou declinada motivação concreta para seu incremento, pois, conforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena. Precedente. 



    4. "[C]abe ao julgador avaliar o contexto fático apresentado para fundamentar a exasperação da pena-base, independentemente do nomen juris atribuído à circunstância judicial, que poderá ser valorada sob títulos diversos"(AgRg no HC n. 690.223/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) 



    5. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. No caso, segundo narram os autos, a violência concreta empregada denota maior censura do agir, o permite o incremento da básica. 



    6. Descabe falar em redução da pena-base ao mínimo legal ou em aumento de apenas 1/6, o que corresponde a um dos parâmetros adotados por este Tribunal para cada vetorial desabonadora. 



    7. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art. 157, § 2º, do CP, havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, pela prática do delito previsto no art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, por quatro vezes, uma delas na forma do art. 14, II, c.c. o art. 61, II, “j”, e na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena final de 20 (vinte) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão; b) a defesa ajuizou revisão criminal, que restou improvida, e, depois, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou conhecimento à impetração mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar a pena para 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão; c) embora o paciente tenha sido assistido por defesa técnica, ficou evidente a deficiência da defesa, que atuou de forma genérica para os três réus, sem qualquer individualização das condutas, resultando na condenação a uma pena muito alta; d) em caso de manutenção da condenação, deve ser reconhecida a participação de menor importância do ora paciente; e) houve equívocos na dosimetria da pena, como a elevação infundada da pena-base e a motivação inidônea para a escolha das frações para as causas de aumento.



    Em razão do exposto, pugna pelo reconhecimento do prejuízo suportado pelo paciente em razão da deficiência da defesa técnica, com a consequente anulação do feito. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a participação de menor importância, para diminuir a pena ao máximo legal, bem como seja reformada a dosimetria na primeira e terceira fases.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1. Na espécie, o ministro relator do HC 912.694/SP no Superior Tribunal de Justiça, em decisão mantida pelo colegiado, enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 2, p. 198-203):



    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Inicialmente, no tocante à nulidade, tal alegação não foi objeto de debate no acórdão impugnado, o que impossibilita o exame de tal questão diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Lado outro, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    Quanto à primeira da dosimetria, está inscrito no acórdão proferido no julgamento da ação revisional:



    "Na primeira fase, a pena-base foi aumentada em resposta ao recurso ministerial, considerando-se que os acusados tinham personalidades desvirtuadas, praticando crimes graves com violência desnecessária contra as vítimas, indicando total desapego pelo semelhante. A quantidade de vítimas não foi considerada como circunstância judicial, apenas sua diversidade. O concurso formal de delitos se aplicou apenas às vítimas com prejuízos patrimoniais, enquanto as outras foram consideradas indiretas. Ficou evidenciada a organização dos acusados, incluindo a exibição de fotos da família de um funcionário, demonstrando preparação e coordenação para a prática criminosa. O aumento da pena em 3/4 foi proporcional à gravidade do crime e às circunstâncias destacadas pelo eminente Desembargador relator do v. acórdão. A agressão a uma das vítimas corroborou a periculosidade do grupo. O aumento, portanto, foi justificado e proporcional ao fato concreto, sem duplicidade com o aumento pelo concurso formal e sem reconhecimento de antecedentes." 



    Da análise do excerto, percebe-se que restou declinada motivação concreta para o incremento da básica, conforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena, conforme se depreende do seguinte precedente:



    [...]



    Ademais, "[C]abe ao julgador avaliar o contexto fático apresentado para fundamentar a exasperação da pena-base, independentemente do nomen juris atribuído à circunstância judicial, que poderá ser valorada sob títulos diversos"(AgRg no HC n. 690.223/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) 



    Outrossim, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. No caso, segundo narram os autos, a violência concreta empregada denota maior censura do agir, o permite o incremento da básica. 



    Nesse passo, descabe falar em redução da pena-base ao mínimo legal ou em aumento de apenas 1/6, o que corresponde a um dos parâmetros adotados por este Tribunal para cada vetorial desabonadora. 



    Quanto à participação de menor importância, a Corte de origem considerou:



    "Desta forma, embora os réus tenham dito que as condutas deles eram de vigiar funcionários e clientes que chegavam ao banco, as vítimas reconheceram um deles como aquele que as abordaram armado, tanto que um deles que dava cobertura dirigiu-se no fim do banco para avisar os demais da aproximação policial, sendo que os apelantes foram vistos correndo pelos policiais e dois deles foram presos em poder dos bens das vítimas. Assim, as condutas dos acusados caracterizam a coautoria e não a participação. Logo, tratando-se de coautoria, não há que falar-se em participação de menor importância.' 



    Nos termos do entendimento desta Corte, "[N]ão incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013). 



    Com efeito, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art. 157, § 2º, do CP, havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram que o acusado concorreu, em igualdade, com os corréu, para a consumação do latrocínio, e que o delito foi executado com nítida divisão de tarefas, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver prova, o que não se coaduna com a via eleita. 



    Na terceira fase, "[O] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443 do STJ). 



    Ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do CP, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 



    Porém, "[I]nexistindo fundamentação concreta a respeito dos elementos de fato do caso que justifique o acúmulo das causas de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, é cabível o afastamento da majoração em relação à fração mínima, mantendo-se a causa de aumento em relação à fração de 2/3, conforme o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP" (AgRg no HC n. 686.260/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) 



    No caso, não restou declinada motivação concreta para a aplicação sucessiva dos aumentos, sem que se possa falar em ofensa ao art. 68, parágrafo único, do CP, não tendo sido evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal, devendo ser limitado o incremento a 2/3. 



    Passa-se à nova dosagem a pena.



    Partindo-se da pena intermediária de 7 anos de reclusão e 17 dias-multa, deve a reprimenda ser exasperada em 2/3, totalizando 11 anos e 8 meses de reclusão, mais 28 dias-multa. Em seguida, pelo concurso formal, incide incremento de 1/4, chegando-se a 14 anos, 7 meses e 35 dias-multa. 



    Ante o exposto, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de reduzir a pena a 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 35 dias-multa.”



    2. Como se vê, no que tange às alegações de nulidade por deficiência da defesa técnica, observo que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ e tampouco pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



    3. Quanto à pretensão de reconhecimento da participação de menor importância, a Corte local consignou o seguinte sobre o tema:



    “Desta forma, embora os réus tenham dito que as condutas deles eram de vigiar funcionários e clientes que chegavam ao banco, as vítimas reconheceram um deles como aquele que as abordaram armado, tanto que um deles que dava cobertura dirigiu-se no fim do banco para avisar os demais da aproximação policial, sendo que os apelantes foram vistos correndo pelos policiais e dois deles foram presos em poder dos bens das vítimas. Assim, as condutas dos acusados caracterizam a coautoria e não a participação. Logo, tratando-se de coautoria, não há que falar-se em participação de menor importância.”



    No ponto, a Corte Superior entendeu que, para se alterar a compreensão adotada pelas instâncias antecedentes, de que o acusado concorreu, em igualdade, com os corréus para a consumação do crime, além do delito ter sido executado com nítida divisão de tarefas, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus.



    Não há, a meu ver, reparos a serem realizados nessa constatação. Diante disso, e da vedação de tal modo de proceder, à luz da remansosa jurisprudência deste Tribunal, que rechaça a possibilidade de reanálise fático-probatória em sede de habeas corpus, mostra-se desnecessária a intervenção desta Corte quanto ao ponto.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 241.438 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14.06.2024)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de Roubo majorado e corrupção de menores. Participação de menor importância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca da participação de menor importância da paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 216.339-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 226.082 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18.05.2023)



    4. Por fim, no que diz respeito à irresignação relativa à dosimetria da pena, importa consignar que a jurisprudência desta Corte já se sedimentou no sentido de que o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    4.1. No caso dos autos, a magistrada sentenciante, na dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal para cada réu e cada crime de roubo (eDOC 2, p. 79). No entanto, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para aumentar as penas-bases, valorando negativamente as circunstâncias judiciais, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 128):



    “Na primeira fase a pena base será fixada em 3/4 acima do mínimo legal pela personalidade desvirtuada dos réus, uma vez que estruturalmente organizados e com divisão de tarefas, praticaram crimes de extrema gravidade contra diversas vítimas, utilizando-se de violência desnecessária contra uma delas, demonstrando maior reprovabilidade de suas condutas, indicando total desapego pelo semelhante. Assim a pena ficou estabelecida em 07 anos de reclusão e ao pagamento de 17 dias-multa.



    Em sede revisional, o Tribunal negou provimento ao pleito, tecendo as seguintes considerações quanto à primeira fase da dosimetria da pena (eDOC 2, p. 172-173):



    “Na primeira fase, a pena-base foi aumentada em resposta ao recurso ministerial, considerando-se que os acusados tinham personalidades desvirtuadas, praticando crimes graves com violência desnecessária contra as vítimas, indicando total desapego pelo semelhante. A quantidade de vítimas não foi considerada como circunstância judicial, apenas sua diversidade. O concurso formal de delitos se aplicou apenas às vítimas com prejuízos patrimoniais, enquanto as outras foram consideradas indiretas. Ficou evidenciada a organização dos acusados, incluindo a exibição de fotos da família de um funcionário, demonstrando preparação e coordenação para a prática criminosa. O aumento da pena em 3/4 foi proporcional à gravidade do crime e às circunstâncias destacadas pelo eminente Desembargador relator do v. acórdão. A agressão a uma das vítimas corroborou a periculosidade do grupo. O aumento, portanto, foi justificado e proporcional ao fato concreto, sem duplicidade com o aumento pelo concurso formal e sem reconhecimento de antecedentes. 



    Na fase intermediária, como é cediço, o magistrado possui certa margem de decisão ao considerar as circunstâncias judiciais, conforme previsto no artigo 59 do Código Penal. A lei não especifica o aumento a ser aplicado, apenas os limites mínimo e máximo. Portanto, os réus não têm garantia de receber a pena mínima, e não há obrigatoriedade de aplicar majorantes em frações específicas, como 1/8 ou 1/6, de acordo com o mencionado dispositivo legal. Nesta esteira, portanto, “(...) o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto”. (cf. STJ; REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao constatar a existência de motivação válida para o aumento da pena-base (eDOC 2, p. 200-201):



    “Da análise do excerto, percebe-se que restou declinada motivação concreta para o incremento da básica, conforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena, conforme se depreende do seguinte precedente:



    [...]



    Ademais, "[C]abe ao julgador avaliar o contexto fático apresentado para fundamentar a exasperação da pena-base, independentemente do nomen juris atribuído à circunstância judicial, que poderá ser valorada sob títulos diversos"(AgRg no HC n. 690.223/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.) 



    Outrossim, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. No caso, segundo narram os autos, a violência concreta empregada denota maior censura do agir, o permite o incremento da básica. 



    Nesse passo, descabe falar em redução da pena-base ao mínimo legal ou em aumento de apenas 1/6, o que corresponde a um dos parâmetros adotados por este Tribunal para cada vetorial desabonadora.



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    No que diz respeito à pena-base, a defesa aponta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para avaliar a culpabilidade e o grau de reprovabilidade da conduta dos réus, inclusive com a avaliação negativa de circunstâncias inerentes ao tipo penal em questão.



    Contudo, observo que o critério utilizado para o aumento da pena-base levou em conta as circunstâncias fáticas que permearam a prática delitiva, na linha do que preceitua o art. 59 do CP.



    No caso, as instâncias antecedentes concluíram que os acusados agiram de forma planejada e organizada, inclusive “incluindo a exibição de fotos da família de um funcionário” o que demonstrou premeditação, preparação e coordenação para a prática criminosa, além de terem agido com violência desnecessária contra as vítimas, até mesmo lesionando uma delas.



    Como se nota, a justificativa exarada para estabelecer o patamar do acréscimo da pena-base não revela, a princípio, ilegalidade flagrante, ainda que a defesa possa dela discordar. A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 



    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “[...] A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (3 anos acima do mínimo legal), num patamar que variava de 3 a 15 anos, antes previsto no art. 12 da Lei 6.368/1976 (antiga Lei de Drogas), encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. [...]” (RHC 200.096 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.05.2021)



    “[...] A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. [...]” (HC 161.577 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    “[...] A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 118.196, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18.12.2013)



    4.2. De outra parte, o impetrante alega que, não obstante o STJ tenha reformado a fração adotada na terceira fase da dosimetria, a exasperação implementada ainda é excessiva e desfundamentada, razão pela qual requer seja estabelecido o percentual do 1/6 (um sexto).



    Contudo, verifico que a matéria não foi objeto de irresignação pela defesa no agravo regimental interposto naquela Corte Superior, de modo que a questão sequer foi analisada pelo Colegiado. Nesse contexto, o enfrentamento da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. 



    5. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente